Tribunal: TJSP
Processo: 1051787-42.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Extravio definitivo de bagagem. Despacho de 12 garrafas de vidro de bebida alcoólica em caixa. Não comprovada a declaração de bagagem especial. Não comprovada a embalagem segura da frágil bagagem. Ré que não pode ser responsabiliza pela quebra das garrafas. Culpa exclusiva do réu. Desacolhida a pretensão de indenização por danos morais e materiais. Sentença de

Ementa:
Transporte aéreo de passageiro. Extravio definitivo de bagagem. Despacho de 12 garrafas de vidro de bebida alcoólica em caixa. Não comprovada a declaração de bagagem especial. Não comprovada a embalagem segura da frágil bagagem. Ré que não pode ser responsabiliza pela quebra das garrafas. Culpa exclusiva do réu. Desacolhida a pretensão de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência mantida.
Não se olvide que o transporte aéreo de bebida alcoólica em garrafa de vidro possui restrições especiais. Ao não declarar a bagagem especial e ao se descuidar da forma de acondicionamento das garrafas, o autor atraiu para si a responsabilidade pelo transporte inadequado de item frágil. A culpa exclusiva do autor rompe o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela ré. Não há que se falar, portanto, em dever de indenizar.
Apelação não provida.